Tribunal: STF
Processo: ARE 1500337
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 66, fls. 1-3):



    “APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA PARA POSTULAR, EM NOME PRÓPRIO, A EXCLUSÃO DOS NOMES DOS SEUS SÓCIOS DA CDA (CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA). STF. TEMA REPETITIVO 103. AFASTADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REJEITADA A TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE OS PRODUTOS DESCRITOS NA PREFACIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A MULTA PARA 40% (QUARENTA POR CENTO) DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO. 



    (...)



    V - Multa pelo descumprimento da obrigação tributária reduzida. Vedação ao efeito confiscatório. Precedentes do STF. 



    VI - Apelo parcialmente provido. “



    Opostos Embargos de Declaração, forma rejeitados (do. 78).



    No RE (Doc. 85), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DA BAHIA alega que ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 146; e 150, IV, da CF/88, na medida em que reduziu a multa punitiva tributária de 60% para 40%.



    Nessa linha, sustenta que “ao reduzir a multa decorrente da infração tributária, o acórdão vergastado desconsiderou que a penalidade fixada tem lastro na legislação estadual, violando, por consequência, o princípio constitucional da independência e harmonia entre os Poderes (art. 2, CF), bem como o princípio da reserva legal de observância cogente em se tratando de obrigação tributária (art.146, CF) ” (Doc. 85, fl. 9).



    Assevera que “com relação ao argumento que a penalidade aplicada pela fazenda pública ofende os princípios da proporcionalidade, da vedação ao confisco ou da capacidade contributiva, faz-se necessário registrar que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento que o valor da multa pode ser fixado até o limite do valor do tributo (ou seja, até 100%)” (Doc. 85, fl. 10).



    Registra que, no caso em tela, “não se trata de simples multa moratória (cuja aplicação decorre de mera impontualidade no recolhimento do valor devido e cujo patamar máximo já foi fixado pelo STF no percentual de 20%), mas de multa punitiva voltada a coibir a burla à legislação tributária (além de servir como medida pedagógica a desestimular práticas de igual teor)” (Doc. 85, fl. 13). (…) “Assim, a multa em patamar de 60% (como no caso ora em análise) não seria confiscatória, tendo em conta a observância ao único critério objetivo fixado pela jurisprudência do STF, qual seja o percentual de 100%” (Doc. 85, fl. 13). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido na parte em que reduziu a multa tributária aplicada.



    Em contrarrazões sustenta-se, em síntese, o descabimento do apelo extremo por (a) ausência da violação à Constituição Federal; (b) inexistência de prequestionamento da matéria; e (c) violação ao art. 932, IV, ‘b’, do CPC. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido (Doc. 92).



    O juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 286 (Doc. 94).



    No Agravo (Doc. 105), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    O Ilustre Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência do STF, inicialmente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo por ofensa meramente reflexa à Constituição e incidência da Súmula 279/STF (Doc. 192).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 194), Sua Exa. reconsiderou a decisão anterior, julgou prejudicado o agravo e determinou a distribuição do ARE (Doc. 196).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Quanto ao alegado efeito confiscatório da multa punitiva imposta pelo Fisco, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Execução fiscal. Prescrição. Nulidade da CDA. Existência de grupo econômico. Controvérsias de índole infraconstitucional. Multa punitiva de 100% do valor do tributo. Possibilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.485.462-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/6/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. a III. (omissis...)



    IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.463.760-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 26/2/2024)



    O Tribunal de origem não observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente